Tribunal: TJDFT
Processo: 0745693-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745693-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: JOSE ABADIO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A em face da r. decisão (ID 71718893, mantida no ID 73112809, nos autos de origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de José Abadio da Fonseca, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 20544770), a Agravante afirma que teve a falência decretada e que o balancete sintético mais recente indica que o passivo atualmente supera o ativo da massa falida. Declara fazer jus à gratuidade de justiça, pelo que requer o deferimento do benefício imediatamente, haja vista a iminente possibilidade de ser compelida a pagar as custas processuais, sob pena de extinção do feito. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme já ressaltei no Despacho proferido em 16/10/2020 (ID 20648905), a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Registro que o c. STJ tem jurisprudência pacífica de que a decretação de falência, por si só, não atesta a hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. Cabe à pessoa jurídica, cuja falência foi decretada, atestar que o patrimônio restante é incapaz de suportar as despesas processuais. Confira-se: “ O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel.Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017)” (AgInt no AREsp 1591841/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020) “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o). Na hipótese, contudo, a requerente não se desincumbiu do ônus de justificar as razões para a concessão do benefício legal. Pedido indeferido”. (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) No Despacho anterior (ID 20648905), concedi à Recorrente a derradeira oportunidade de juntar os comprovantes requeridos na r. decisão agravada, a fim de comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Para cumprir a diligência, a Agravante colacionou ao processo o Balanço Patrimonial de 30/6/2020, que confirma a alegação de que o passivo atual supera o ativo da massa falida (ID 20812591). Consta ainda, no referido balancete, o detalhamento das dívidas existentes perante os credores por restituição, preferenciais, privilegiados e quirografários, cujo montante totaliza aproximadamente 5 (cinco) milhões de reais (ID 20812591). Assim, tenho por cumprida a determinação judicial, de modo que resta devidamente demonstrada a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “(...) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada a inequívoca comprovação da situação financeira, cabendo ao interessado demonstrar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo (Súmula 481 do STJ). 2.1. No caso, o balancete contábil atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida autora o qual acumula prejuízo na ordem dos milhões, o que demonstra a impossibilidade de suportar os encargos do processo, não havendo motivo para revogar o benefício” (Acórdão 1248435, 07183939320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...) O estado falimentar da ré e a precariedade financeira demonstrada por meio de balancete contábil autorizam a concessão da gratuidade de justiça”. (Acórdão 1120674, 20151410080482APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: 212/217) (grifou-se) Destaco que, após o deferimento do benefício, a parte contrária poderá oferecer impugnação, nos termos do art. 100 do CPC/15. Também poderá, futuramente, requerer a revogação do benefício, desde que comprove a alteração da situação financeira da pessoa jurídica após a concessão da gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC/15. Sob esse prisma, evidente a probabilidade do direito da Agravante, bem como o risco de dano, uma vez que a exigibilidade do pagamento das custas à Requerente pode gerar, a qualquer momento, a extinção do processo sem resolução de mérito. Cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, defiro a antecipação da tutela recursal e concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator